Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, quanto à prática do crime previsto no art. art. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, todos da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal e o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
5. A condenação absolutamente desprovida de lastro probatório ou dissociada do procedimento regular (hipótese prevista no art. 621, I, do CPP) não se confunde com a eventual insuficiência ou fragilidade do acervo, que não autoriza o acolhimento da pretensão desconstitutiva.
6. Se, apesar de não apanhado na condução do veículo que transportava a droga apreendida, o postulante contribuiu de modo decisivo e consciente para a conduta típica principal, além de se aproveitar dos lucros eventualmente alcançados com a operação criminosa descrita na denúncia, não há ilegalidade na condenação como partícipe no crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedidos julgados improcedentes.
_______
Dispositivos relevantes: art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 385 do CPP

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma., HC n. 381.108, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/02/2017. STJ. AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/11/2021. STJ. AgRg no AREsp n. 2.803.005/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJEN de 26/3/2025.